Tribunal: TJSP
Processo: 2028654-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida para determinar que o agravante suspenda a cobrança referente aos contratos discutidos e se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito – Manutenção da decisão –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida para determinar que o agravante suspenda a cobrança referente aos contratos discutidos e se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito – Manutenção da decisão – Requisitos preenchidos – Verossimilhança das alegações do agravado e perigo de dano verificados – Imposição de multa em caso de descumprimento – Cabimento – Medida com o escopo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação em prazo razoável, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional – Valor fixado que se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Ausente demonstração de qualquer dificuldade para cumprimento da determinação – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000291434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028654-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
BANCO SANTANDER S/A, é agravado FERNANDO ROSA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2028654-65.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2028654-65.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: Banco Santander S/A
Agravado: Fernando Rosa Fernandes
Interessado: Campovel Veículos Ltda.
Voto no 24.662
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
Insurgência contra a
decisão que deferiu a tutela de urgência requerida
para determinar que o agravante suspenda a
cobrança referente aos contratos discutidos e se
abstenha de inscrever o nome do autor nos
órgãos de restrição ao crédito
Manutenção da
decisão

Requisitos
preenchidos

Verossimilhança das alegações do agravado e
perigo de dano verificados Imposição de multa
em caso de descumprimento
Cabimento

Medida com o escopo de compelir a parte ao
cumprimento da obrigação em prazo razoável,
garantindo a efetividade da tutela jurisdicional

Valor fixado que se adequa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
Ausente demonstração de qualquer dificuldade para cumprimento da determinação

Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER S/A, nos autos da ação de rescisão contratual
cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por
danos morais movida por FERNANDO ROSA FERNANDES, objetivando a
reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível do Foro
de Sorocaba, Dr. Danilo Fadel de Castro, que deferiu a tutela de urgência, com
fundamento no artigo 300, § 2o, do Código de Processo Civil, para o fim de (i)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2028654-65.2020.8.26.0000
3
determinar ao ora agravante que suspenda as cobranças referentes aos
contratos de financiamento discutidos nos autos, garantidos pela alienação
fiduciária dos veículos marca/modelo Toyota Corolla XE120 Flex, cor prata,
ano/modelo 2015/2015, placa OKH-1969, chassi no 9BRBDWHE2F0251264 e
marca/modelo General Motors Cruze LT NB AT, cor preta, ano/modelo
2017/2017, placa PZI-1435, chassi no 8AGBB69SOHR141999, bem como se
abstenha de inscrever o nome do autor pelo débito oriundo dos contratos em
questão nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); (ii) determinar que os réus apresentem,
no mesmo prazo previsto ao oferecimento de suas defesas, cópias dos
contratos de financiamento discutidos nos autos, bem como os contratos de
compra e venda referentes aos veículos supramencionados. Ainda, (iii) deferiu
a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo no polo passivo os
sócios CLAUDINEI DE CAMPOS e DENISE DA SILVA ROSSI CAMPOS.
Sustenta o agravante estarem ausentes os
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, quais
sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.
Afirma que, tão logo intimada ao cumprimento da
determinação judicial, passou a diligenciar para sua implementação, não
havendo necessidade do arbitramento de multa cominatória.
Defende a excessividade da multa aplicada, posto
de desproporcional, pleiteando sua modificação.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado,
porquanto ausentes os requisitos autorizadores.
Dispensada a contraminuta, os autos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2028654-65.2020.8.26.0000
4
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento foi interposto contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível do Foro de
Sorocaba, Dr. Danilo Fadel de Castro, que, dentre outras coisas, deferiu a
tutela de urgência, com fundamento no artigo 300, § 2o, do Código de
Processo Civil, para o fim de determinar ao ora agravante que suspenda as
cobranças referentes aos contratos de financiamento discutidos nos autos,
garantidos pela alienação fiduciária dos veículos marca/modelo Toyota Corolla
XE120 Flex, cor prata, ano/modelo 2015/2015, placa OKH-1969, chassi no
9BRBDWHE2F0251264 e marca/modelo General Motors Cruze LT NB AT, cor
preta,
ano/modelo
2017/2017,
placa
PZI-1435,
chassi
no
8AGBB69SOHR141999, bem como se abstenha de inscrever o nome do autor
pelo débito oriundo dos contratos em questão nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
O recurso não comporta provimento.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, as modalidades de antecipação provisória dos efeitos do provimento final
pretendido foram agrupadas no gênero “tutelas provisórias”, que tem por
espécies as tutelas de urgência e as de evidência.
Ambas têm por característica o fato de serem
fundadas em cognição ainda superficial, e por terem como escopo a melhor
distribuição dos ônus da demora inevitável do processo.
A tutela provisória de urgência pode ser
satisfativa ou cautelar, e, para ambos os casos, tem por requisitos genéricos a
demonstração (i) da probabilidade do direito e (ii) do perigo de dano ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2028654-65.2020.8.26.0000
5
ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se da
“plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus
boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi
narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).”
(Fredie Didier Jr. e outros, In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 2,
Juspodivm, pp. 609-609).
Quanto
ao
segundo
requisito,
trata-se
da
“impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de
grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em
razão do tempo” (Daniel Amorim Assumpção Neves, In “Novo Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo, Juspodivm, pp.476).
In casu, é manifesta a verossimilhança das
alegações exaradas na exordial, diante da notícia de que a empresa com a
qual celebrou contrato de compra e venda e se responsabilizou pela quitação
do financiamento dos carros entregues como contraprestação fechou as portas
sem cumprir com sua parte na avença, o que nem mesmo foi negado pelo
agravante.
O perigo de dano é igualmente evidente diante
da possibilidade de cobranças e negativações indevidas e do transtorno
causados por elas.
No mais, o Código de Processo Civil vigente
prevê, em seus artigos 967 e 537, a possibilidade de imposição de multa ao
réu nas ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2028654-65.2020.8.26.0000
6
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não
fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou
determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo
resultado prático equivalente.
(...)
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou
na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.”
Tratando-se de uma alternativa dada ao órgão
jurisdicional para conferir maior efetividade ao processo, a multa possui
natureza jurídica de execução indireta. A lei, assim, autoriza que o juiz
imponha multa por tempo de atraso no cumprimento da obrigação
determinada, no sentido de tornar efetiva a tutela concedida.
O valor fixado, por sua vez, deve ser suficiente
para coagir o devedor e não ser exagerado em face da expressão econômica
da prestação, uma vez que possui caráter inibitório, sob pena de ineficácia da
medida. Acerca do tema, destaca-se lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery:
“O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza
inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta,
pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor
desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” (in “Código de Processo Civil
Comentado e legislação extravagante”, 11a ed., São Paulo: RT, p. 702)
Na hipótese vertente, cabível a imposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2028654-65.2020.8.26.0000
7
multa cominatória com o fito de garantir maior efetividade ao processo. E a
estipulação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) caso
descumprida a ordem se mostra adequada ao presente caso, tendo em vista a
função coercitiva a que se destina e o poderio econômico do agravante.
Note-se que a multa aplicada não possui o intuito
de punir o recorrente, mas de estimular o cumprimento da prestação devida
em tempo razoável, sendo que só será aplicada caso se descumpra
determinação imposta pelo Poder Judiciário.
Tratando-se de obrigação de não fazer abster-
se de efetuar cobranças e de inscrever o nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito
não se vislumbra qualquer dificuldade para que o
recorrente cumpra a decisão.
Diante
da
ausência
de
dificuldades
para
cumprimento da ordem, e presumindo não haver intenção do réu de
deliberadamente descumprir o comando judicial, não há risco de dano
patrimonial ou enriquecimento ilícito. Caso mantenha estado de inércia, a
multa será plenamente devida.
Por fim, cumpre observar que, caso a multa deixe
de cumprir sua finalidade ou atinja valor excessivo e desproporcional, a
legislação ressalva a possibilidade de revisitação do tema, permitindo, a
qualquer tempo, a revisão do montante alcançado.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator